Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018392-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO
Agravante : PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Agravado : JEAN CARLOS GARBIN
Número do Protocolo: 1018392-90.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Apreensão e Depósito”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 0003338-62.2015.8.11.0005 - Código 103777), ajuizada pela agravante contra JEAN CARLOS GARBIN, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado, para determinar que primeiramente fosse liquidada a sentença, pois, segundo entendeu a magistrada, “a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinou a apuração do valor devido, assim sendo, é ilíquida, não podendo, de plano, ter o seu cumprimento com base nos cálculos apresentados unilateralmente” (cf. Id. no 55902486).
A agravante sustenta que, quando se considera que o cumprimento de sentença se refere apenas ao residual entre o valor de avaliação dos maquinários apreendidos e o débito decorrente do inadimplemento do contrato objeto da lide, “claro está que o valor a ser perseguindo depende apenas de meros cálculos aritméticos, e não deve percorrer a fase de liquidação de sentença, uma vez que o bem já foi avaliado e, sobre tal ato, consumou-se a preclusão”, asseverando, quanto a esse último ponto, “que a discussão acerca da avaliação do equipamento encerrou-se durante a instrução processual, (...) (eis que) o agravado em nenhum momento impugnou o laudo de avaliação feito pelo oficial de justiça durante a fase de conhecimento, nem em contestação e nem apelação, consumando-se, assim, claramente a preclusão acerca deste fato”; ainda nessa perspectiva, acrescenta que, “outro ponto em destaque é que, em que pese toda a argumentação exercitada pelo agravado, este não trouxe aos autos nenhuma matéria que se enquadra no rol taxativo do artigo 525 do CPC, uma vez que, no que concerne ao valor de avaliação da máquina, houve preclusão”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a preclusão da discussão quanto à avaliação dos bens apreendidos, e, assim, a desnecessidade da prévia liquidação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 55902485).
É a suma.
D E C I D O
A agravante propôs contra o agravado ação de rescisão do contrato de compra e venda de maquinários agrícolas, com reserva de domínio, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, e pleiteou a imediata busca e apreensão dos bens objeto da avença, quais sejam, uma colheitadeira New Holland, Modelo CR 6080 T3 SL, e uma plataforma de grãos 30 pés New Holland, pedindo que ao final fosse “rescindido o contrato entabulado e, em sendo insuficiente os bens para o pagamento do valor de R$ 700.307,14, seja o saldo apurado em sentença e executado em cumprimento de sentença” (cf. Id. no 57496457 - pág. 15).
O pedido foi julgado parcialmente procedente em 1o Grau, tendo sido declarada a resolução do contrato e consolidada a posse da autora/agravante sobre os maquinários apreendidos no curso do processo, e, em sede recursal, foi acrescido ao dispositivo decisório a condenação do réu/agravado ao pagamento do saldo remanescente da dívida a ser definido após o abatimento do preço obtido com a alienação dos bens apreendidos.
Ei o dispositivo da sentença de parcial procedência do pedido:
“Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, confirmo a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora no tocante a rescisão contratual e reintegração de posse na coisa depositada, razão por que CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do § 4o do art. 20 do CPC.” (cf. Id. no 57496457 - pág. 228).
E eis o tópico final do acórdão que acresceu à condenação a diferença de valor:
“Por essas razões, dou provimento aos declaratórios, para sanar o vício apontado, afastando a Súmula 384 do STJ e conceder a apuração do saldo devedor remanescente em sede de cumprimento de sentença.” (cf. Id. no 57496458 - pág. 53).
A agravante deu início ao cumprimento da sentença, e já indicou o valor de R$ 393.911,44 como o saldo remanescente a ser pago pelo réu/agravado, aduzindo que o “valor foi obtido através da soma do valor da causa (R$ 700.307,14) subtraindo-se o valor da avaliação da máquina apreendida (R$ 496.000,00)” (cf. Id. no 57496459 - pág. 2/4).
O agravado objetou, e, entre outros motivos, alegou excesso de execução, pois, segundo ele, o quantum debeatur deveria ser alcançado a partir do valor efetivamente auferido com a venda dos bens, e não com base na avaliação feita no início do processo (cf. Id. no 57496459 - pág. 35/42).
A decisão agravada entendeu que a sentença exequenda de fato era ilíquida, e que ficara bem claro a necessidade de se apurar o saldo remanescente em fase própria, e, por isso, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a conversão do feito, para que, primeiramente, a sentença fosse liquidada (cf. Id. no 55902486).
Em cognição sumária, admito que a conclusão decisória se apresenta irretocável, pois, em princípio, deu justa solução à questão controvertida, já que, em se tratando de condenação em valor a ser apurado, é certo que o título judicial não é líquido, sendo incabível a sua imediata execução em fase de cumprimento de sentença sem que antes haja a prévia liquidação a fim de se alcançar o quantum debeatur, este que, no caso, exige a exata definição de qual é o débito remanescente oriundo do contrato de compra e venda depois de subtraído o proveito econômico obtido com a alienação dos maquinários apreendidos, o que exige a apresentação de informações relativas à venda dos bens, garantia do devido contraditório do devedor, afinal, parece-me um tanto quanto óbvio que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça no início do processo não é parâmetro idôneo à apuração do valor a ser abatido, seja porque o ato processual não foi realizado com essa finalidade, tanto é que a credora não estava vinculada de modo inextrincável à avaliação no momento em que efetuou a alienação extrajudicial dos bens, seja porque não só é provável, como também é o que normalmente ocorre, o valor obtido com a venda não corresponde geometricamente com possível avaliação/estimativa feita anteriormente.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator